Tribunal: STF
Processo: RE 71493
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-14
Data de publicação: 1973-06-14

Ementa:
1. ESTELIONATO (CP, ARTIGO 171, "CAPUT") E EMISSAO DE CHEQUE SEM
FUNDOS (CP. ART.171, PAR 2, VI) SÃO CRIMES DIFERENTES. A ASSIMILAÇÃO
DE UM AO OUTRO FOI INSTITUIDA ENTRE NOS POR CAUSA DA PENA, QUE E A
MESMA, E NÃO POR CAUSA DA SUBSTANCIA DA FRAUDE, QUE E DIVERSA NA
CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DELES.
2. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO POR JUSTIÇA LOCAL E CASSADO PELA CORTE
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.